Tribunal: TJDFT
Processo: 0733161-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. MENOR. DANOS MORAIS. BATISMO. PARTICIPAÇÃO PATERNA. PROCESSO. CELEBRAÇÃO. PERSONALIDADE. DIREITOS. VIOLAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

1. O dano moral passível de ser indenizado é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, o que não se vislumbra no caso em apreço.

2. No caso dos autos, não há que se falar na existência de qualquer ilicitude na conduta da apelada, e, ainda que assim não o fosse, os infortúnios que o apelante alega ter sofrido não são suficientes para caracterizar os requisitos necessários a qualquer violação aos direitos de sua personalidade, de modo a justificar a indenização por dano moral, nem mesmo mero dissabor, ante o fato de que uma criança com cerca de dois meses de idade não possui discernimento suficiente para perceber e avaliar a ausência do pai no processo e na celebração do sacramento de seu Batismo.

3. Recurso conhecido e desprovido.